Tribunal: TJES
Processo: 5001519-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001519-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CREUSA APARECIDA MOREIRA CAETANO

AGRAVADO: AGUILAR CAETANO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA: REJEITADA. MÉRITO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À MEAÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que excluiu da partilha de bens, em ação de divórcio, imóvel registrado em nome de filhos exclusivos do cônjuge varão, sob alegação de aquisição com recursos comuns do casal e ocorrência de fraude à meação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da gratuidade de justiça subsiste diante da existência de patrimônio imobiliário sem prova de liquidez imediata; (ii) estabelecer se cabe a inclusão, no bojo de ação de divórcio, de bem imóvel formalmente registrado em nome de terceiros estranhos à lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A existência de patrimônio imobiliário ou móvel não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência jurídica se não houver prova de liquidez imediata que permita o custeio do processo sem prejuízo do sustento próprio.

2. A regra de comunicabilidade patrimonial de bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, prevista no inciso I do art. 1.660 do Código Civil, encontra óbice no princípio do contraditório e da ampla defesa do inciso LV do art. 5º da Constituição Federal quando o patrimônio consta registrado em nome de terceiros que não integram a relação jurídico-processual.

3. O pedido de reconhecimento de fraude ou simulação em atos jurídicos que envolvam terceiros demanda rito próprio em ação autônoma, por tratar-se de questão de alta indagação estranha à competência estrita do juízo de família.

4. A inclusão direta de bem de terceiro na partilha fere o devido processo legal em relação aos proprietários registrais, exigindo dilação probatória ampla e citação obrigatória de todos os beneficiários do ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de patrimônio imobiliário ou móvel não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência jurídica se não houver prova de liquidez imediata que permita o custeio do processo sem prejuízo do sustento próprio.

2. A apreciação de fraude, simulação ou vício nas alienações de bens registrados em nome de terceiros exige ação própria com inclusão dos proprietários registrais no polo passivo.

Dispositivos relevantes citados: inciso LV do art. 5º da Constituição Federal; inciso I do art. 1.660 do Código Civil; art. 98 do Código de Processo Civil; inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil; §§ 1º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1002480-34.2021.8.26.0248, rel. Des. Donegá Morandini, j. 19.09.2023; TJMG, Apelação Cível nº 50017099320238130372, rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 12.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CREUSA APARECIDA MOREIRA CAETANO pugnando pela reforma da decisão de saneamento proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu – ES, nos autos da “ação de divórcio c/c partilha de bens” n.
5000797-02.2022.8.08.0007
, por meio da qual o Juízo a quo suscitou, de ofício, a ilegitimidade passiva do Requerente quanto ao pedido de partilha do imóvel urbano localizado na Avenida Dez de Abril (ID 28473647) e extinguiu o pedido sem resolução do mérito, ao fundamento de que o bem encontra-se registrado em nome de terceiros (filhos do Agravado), devendo eventual nulidade ou fraude ser discutida em processo autônomo.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que (i) a aquisição do imóvel ocorreu durante a constância do casamento, sob o regime de comunhão parcial de bens, havendo prova documental de que o pagamento foi realizado exclusivamente pelo Agravado; (ii) o fato de o bem ter sido registrado em nome de filhos unilaterais do Agravado não impede sua inclusão na partilha, sob pena de se incentivar a fraude patrimonial; (iii) subsidiariamente, caso não se entenda pela inclusão do imóvel, deve ser reconhecido o direito à partilha do usufruto vitalício instituído sobre o referido bem em favor do Agravado, direito este que deve ser direcionado a ambos os cônjuges; e (iv) pugna pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Pela decisão de ID
12948716
, foi deferida a gratuidade de justiça à Agravante.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento da intempestividade da manifestação da Agravante sobre a gratuidade e pela revogação do referido benefício, alegando que a recorrente possui vasto patrimônio ocultado, incluindo um veículo Hyundai HB20 e rendas provenientes de aluguéis.

No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, reiterando que o imóvel pertence a terceiros que não integram a lide e que a Agravante tinha pleno conhecimento das doações efetuadas aos filhos, tendo havido, inclusive, compensação patrimonial em favor do filho comum do casal.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de abril de 2026.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001519-52.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CREUSA APARECIDA MOREIRA CAETANO

AGRAVADO: AGUILAR CAETANO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a questão submetida a reexame por este egrégio Tribunal de Justiça é a possibilidade de inclusão, no bojo da ação de divórcio, de bem imóvel que teria sido adquirido pelo Agravado na constância do casamento, mas formalmente registrado em nome de terceiros estranhos à lide (filhos exclusivos deste).

Pois bem.

Ab initio
, consigno que, em relação à impugnação, pelo Agravado, à concessão de gratuidade de justiça em grau recursal, deve-se destacar, acerca da questão ora posta sob julgamento, que o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais tem direito à gratuidade da justiça.

Assim, não obstante os argumentos do Agravado sobre a existência de patrimônio — consubstanciado em veículo e rendas de aluguéis —, extrai-se, do detido exame dos autos, que a Agravante comprovou estar percebendo benefício previdenciário de auxílio-doença no valor de um salário mínimo, encontrando-se temporariamente incapacitada para o labor em sua microempresa.

Ademais, a renda supostamente aferida com os apontados aluguéis, consoante indicado pelo próprio Agravado, não superaria o valor total de 2 salários mínimos.

Nesse sentido, tem-se que a compreensão jurisprudencial desta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que a existência de patrimônio imobiliário ou móvel não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência jurídica se não houver prova de liquidez imediata que permita o custeio do processo sem prejuízo do sustento próprio.

Bem assim, as provas colacionadas pelo Agravado não foram suficientes para derruir a declaração de pobreza e os comprovantes de renda previdenciária apresentados pela Agravante.

Destarte, impõe-se a rejeição da impugnação à concessão do benefício.

No mérito, quanto ao pedido de inclusão do imóvel descrito no ID 28473647 na partilha de bens do casal, a legislação de regência da matéria, notadamente o Código Civil, estabelece, no art. 1.660, inciso I, que entram na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges.

Todavia, do ponto de vista lógico-jurídico, tal regra de comunicabilidade patrimonial encontra óbice intransponível no princípio do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, quando o patrimônio em questão encontra-se formalmente registrado em nome de terceiros que não integram a relação jurídico-processual.

Nesse sentido, na esteira do entendimento firmado pelo Juízo
a quo
, em situações análogas à presente, a jurisprudência pátria vem se manifestando no sentido de que o pedido de reconhecimento de fraude ou simulação em atos jurídicos que envolvam terceiros deve ser intentado em ação autônoma, por tratar-se de questão de alta indagação que refoge à competência estrita do juízo de família. Confira-se:

APELAÇÃO. DIVÓRCIO. SOBREPARTILHA. Sentença de improcedência . Irresignação da recorrente, alegando cerceamento de defesa, pretendendo demonstrar fraude na aquisição do bem, atualmente em nome do genitor do recorrido. Não acolhimento. Tecnicamente inadequada a pretensão de determinação de sobrepartilha de bem que se encontra sob titularidade de terceiro. Partilha que deve se restringir a bens devidamente registrados em nome de um dos cônjuges . Precedentes desta Câmara. Eventual fraude ou simulação que deve ser demonstrada previamente, pelos meios processuais pertinentes, com exercício do contraditório por todos os interessados. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO .

(TJ-SP - Apelação Cível: 1002480-34.2021.8.26 .0248 Indaiatuba, Relator.: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 19/09/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. REGIME DE SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS . INTERESSE PROCESSUAL. FRAUDE À MEAÇÃO. ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO PROVIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de apelação interposta contra sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, relativamente ao pedido de partilha de bens em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha, sob o fundamento de ausência de interesse processual, diante do regime de separação convencional de bens e da alienação de bens a terceiros . II. Questão em discussão 2. a) Existência de interesse processual para a partilha de bens (imóveis alienados a terceiros e imóveis registrados em nome da parte autora). b) Possibilidade de exame de alegações de fraude, simulação ou vício nas alienações no âmbito da presente ação de divórcio . III. Razões de decidir 3. Constatou-se que os imóveis de matrículas indicadas foram alienados a terceiro por meio de procuração pública regularmente outorgada ao recorrido antes da propositura da ação, sendo que eventuais alegações de simulação, fraude ou nulidade do negócio jurídico demandam ação própria e inclusão do terceiro adquirente no polo passivo, não sendo matéria a ser apreciada na partilha de bens em divórcio. 4 . A extinção do processo quanto aos pedidos de partilha dos imóveis alienados a terceiro mostra-se correta, por ausência de interesse processual, ante a impossibilidade de apreciação dos vícios do negócio nestes autos. 5. No tocante aos imóveis registrados em nome exclusivo da parte autora, restou evidenciada a falta de resistência do recorrido à partilha e ausência de causa de pedir concreta, resultando em inexistência de litígio e de utilidade do provimento jurisdicional, o que impede o prosseguimento do feito quanto a tais bens, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil . IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Mantida a extinção do processo quanto ao pedido de partilha de bens, por ausência de interesse processual, com alteração parcial da fundamentação . Tese de julgamento: "1. Em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens, sob o regime de separação convencional, o interesse processual para partilha de bens exige controvérsia concreta, utilidade do provimento jurisdicional e pertinência do objeto nos limites da lide; 2. A apreciação de fraude, simulação ou vício nas alienações de bens exige ação própria com inclusão do terceiro adquirente." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art . 485, VI; art. 85, §§ 1º e 11. Jurisprudência relevante citada: Não constou referência expressa a jurisprudência no acórdão.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50017099320238130372, Relator.: Des .(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/12/2025, Núcleo de Justiça 4.0 - Cível / Núcleo de Justiça 4.0 - Cível, Data de Publicação: 12/12/2025)

Tem-se, portanto, que a conclusão externada em primeiro grau baseia-se na correta interpretação dos dispositivos legais, uma vez que a partilha de direitos sobre bens de terceiros exige a participação obrigatória destes na lide para garantir a validade da decisão e a observância do devido processo legal.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que os imóveis excluídos da partilha
foram adquiridos e registrados em nome dos filhos do Agravado, conforme respectivas certidões imobiliárias
(ids
28474312 e
28473647 na origem)
.

Embora a Agravante alegue que a compra foi efetuada com recursos inerentes ao casal e que a doação configurou fraude à meação, a inclusão direta desse bem na partilha feriria o princípio do contraditório em relação aos proprietários registrais, que não são parte na ação de divórcio.

Extrai-se do firme entendimento jurisprudencial acerca a matéria que eventual anulação de negócio jurídico por fraude demanda rito próprio, com dilação probatória ampla e citação obrigatória de todos os beneficiários do ato.

Por fim, no que tange ao pleito subsidiário de inclusão do usufruto vitalício na partilha, observa-se que tal direito real, embora instituído em favor do Agravado sobre bens de terceiros, também demanda análise sobre a origem onerosa de sua constituição, o que se confunde com a própria discussão da validade do negócio jurídico original.

Portanto, a manutenção da decisão agravada não impede a Agravante de buscar a tutela de seus direitos patrimoniais na via ordinária adequada, assegurando-se que a discussão sobre o dispêndio de valores comuns seja devidamente apurada com a presença de todos os interessados.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, na medida em que a exclusão de bens de terceiros da partilha imediata resguarda a segurança jurídica e o devido processo legal.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.